Tribunal: STF
Processo: RE 1437342
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Aplicação dos critérios de atualização monetária previstos na Lei n° 11.960/09 - Atualização da condenação que deve observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810. Aplicação do entendimento da Súmula Vinculante n° 17. Não há ofensa à coisa julgada, haja vista a ausência de exame da matéria na fase de conhecimento - Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.“ (e-doc. 28).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 102, § 2º, da Constituição. Afirma contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, quanto ao índice de atualização monetária a ser aplicado, tendo em vista que se trata, no caso, de precatório quitado antes de 25/03/2015. Sustenta que deve ser observada a TR, e não o IPCA-E (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Com efeito, imprescindível observar que a discussão acerca da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública deve ser resolvida à luz do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema 905), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e do RE n° 870.947/SE (Tema 810), pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 28, p. 3).



    5. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, no caso, o precatório foi pago em data anterior a 25/03/2015. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947- RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88. 2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 26). Considerando a inexistência de condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, são incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator